Tribunal: STF
Processo: MS 36165
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Ato do CNJ. Devido processo legal. Reunião de procedimentos. Instauração de processo administrativo disciplinar. 



1. Mandado de segurança impetrado por magistrado contra atos do CNJ que determinaram a reunião de procedimentos e a instauração de PAD.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrentes na espécie qualquer uma dessas situações.



3. Ausência de ilegalidade na intimação eletrônica para aditamento da defesa prévia e na reunião de fatos conexos de sindicâncias distintas.



4. Presença de elementos de prova suficientes para a instauração do PAD. Indícios de diversas irregularidades: (i) expedição de alvará judicial para pagamento de precatório de outro tribunal; (ii) prolação de decisões em plantão judicial sem urgência; (iii) direcionamento indevido na distribuição de processos; e (iv) expedição de alvará judicial em processo de competência de outro juízo.



5. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão contra atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ praticados na Reclamação Disciplinar – RD nº 6127-56.2015.2.00.0000, que determinaram a reunião de sindicâncias e a abertura do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 0006920-87.2018.2.00.0000.



    2. O impetrante informa que o TJ/MA havia instaurado as seguintes sindicâncias:



    (i) Sindicância nº 43.909/2014, relativa a suposta violação a prerrogativas de advogados;



    (ii) Sindicância nº 56.838/2014, contra ato que teria sido praticado com abuso de poder, por ter determinado a condução de funcionário da companhia aérea TAM à delegacia;



    (iii) Sindicância nº 57.463/2014, contra ato que teria sido praticado com abuso de poder, por ter determinado a condução de um tabelião à delegacia;



    (iv) Sindicância nº 58.855/2014, tendo por objeto apropriação indébita de semoventes, abuso de poder e coação de testemunhas;



    (v) Sindicância nº 35.848/2013, tendo por objeto decisões proferidas em regime de plantão que teriam configurado usurpação de competência.



    3. Narra que, no Pedido de Providências nº 000116-11-2015.2.00.0000, o CNJ avocou e reuniu todos os procedimentos acima, notificando o impetrante para apresentar defesa prévia. Afirma que se insurgiu contra os atos de avocação e reunião dos feitos, o que foi acolhido pela Corregedora Nacional de Justiça, acarretando o desmembramento das sindicâncias em cinco Reclamações Disciplinares: (i) 6128-41.2015.2.00.0000, (ii) 6129-26.2015.2.00.0000, (iii) 6130-11.2015.2.00.0000, (iv) 6131-93.2015.2.00.0000 e (v) 6127-56.2015.2.00.0000. Explica que a primeira delas foi arquivada, ao passo que as três subsequentes deram ensejo aos PADs nº 2800-69/2016, 2802-39/2016 e 2799-84/2016, respectivamente. Esclarece que, na RD nº 6131-93.2015.2.00.0000, determinou-se, ainda, a reunião de parte da sindicância nº 58.855/2014 com a de nº 35.848/2013 para apreciação conjunta dos fatos e provas. Aduz que os documentos pertinentes da RD nº 6131-93.2015.2.00.0000 foram, assim, trasladados para a RD nº 6127-56.2015.2.00.0000, intimando-se o impetrante para aditar a sua defesa prévia. E, ao fim, ressalta que o Plenário do CNJ proferiu decisão ordenando a instauração de processo administrativo disciplinar. 



    4. Nesse contexto, sustenta ter ocorrido vício na instauração do processo administrativo disciplinar pelo CNJ, pelas seguintes razões: (i) não ter havido intimação pessoal para aditar a sua defesa prévia; (ii) terem sido reunidas sindicâncias que não são conexas (nº 58.855/2014 e nº 35.848/2013); e (iii) não existir suporte probatório mínimo das infrações. Requer, assim, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão imediata da r. decisão proferida em julgamento da Reclamação Disciplinar nº 6127-56.2015.2.00.0000, realizado em 14 de agosto de 2018 e consequentemente da Portaria nº 07-PAD e de todos os efeitos jurídicos dela originados, determinando-se, assim, a imediata suspensão do prosseguimento do procedimento administrativo impugnado”. 



    5. O processo foi distribuído a mim por prevenção, ante o recebimento do Mandado de Segurança nº 34.245 (doc. 12). Determinei a oitiva da autoridade impetrada e a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica antes de deliberar sobre o pedido liminar (doc. 13). Na petição nº 82.342/2018 (doc. 14), porém, o impetrante requereu a reconsideração desse despacho e a redistribuição do feito, uma vez que não seria o caso de prevenção. Não haveria conexão nem continência entre as demandas, pois as causas de pedir e os pedidos seriam diferentes.



    6. O CNJ prestou informações (docs. 21 a 35). Esclareceu que foi instaurado o PAD nº 6920-87.2018.2.00.0000 contra o impetrante, com seu afastamento das funções. Juntou a íntegra da Reclamação Disciplinar nº 6127-56.2015.2.00.0000. 



    7. A União requereu o seu ingresso no feito (doc. 38). Indeferi o pedido de redistribuição, bem como o pedido de medida liminar (doc. 40). O impetrante interpôs agravo interno contra essa decisão, requerendo a reforma para determinar a livre distribuição ou a concessão da liminar (doc. 42). A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança (doc. 51)



    8. É o relatório. Decido.



    9. Em casos como o dos autos, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O CNJ foi criado com a finalidade constitucional expressa de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se ingerência desnecessária ou indevida.



    10. Nessa linha, o controle dos atos do CNJ por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, dentre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. No caso, não estão configuradas essas hipóteses, como já registrado na decisão liminar.



    11. Em primeiro lugar, não houve ofensa ao devido processo legal. As normas invocadas pelo impetrante (Lei Complementar nº 35/1979, art. 27, § 1º, e Regimento Interno do CNJ, arts. 67, § 3º, 69 e 70) não lhe atribuem o direito à intimação pessoal para apresentar aditamento à defesa prévia, tendo sido válida a comunicação via sistema eletrônico. Com efeito, conforme anotado pela Procuradoria-Geral da República, as normas que regem o processo eletrônico preveem que as comunicações feitas por meio eletrônico são consideradas intimações pessoais (art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 e art. 4º, § 4º, da Portaria nº 52/2010 do CNJ).



    12. Além disso, reitero que os documentos “novos” anexados à RD nº 6127-56.2015.2.00.0000, em verdade, integravam o Pedido de Providências nº 0000116-11.2015.2.00.0000, no qual o autor já havia sido intimado pessoalmente para oferecer defesa prévia (Carta de Ordem nº 94/2015-SPR e OFC-GP nº 868/2015 – doc. 33). No ato coator, o CNJ menciona também que, após o desmembramento desse pedido de providências, o magistrado teve mais uma oportunidade para se manifestar anteriormente à decisão de instauração do PAD. Essa circunstância foi considerada na decisão liminar e não foi refutada no agravo contra ela interposto.



    13. Em segundo lugar, entendo não existir vício na reunião das sindicâncias nº 58.855/2014 e nº 35.848/2013, pois, de fato, todas as infrações imputadas ao autor têm em comum atos de usurpação de competências. Todos estão bem delimitados, não causando prejuízo à defesa. Vale registrar que, nesse ponto, o impetrante alega que a reunião das sindicâncias traria prejuízo à defesa. Contudo, não demonstra, em concreto, que tipo de dificuldades advieram para a proteção de seus direitos.



    14. Em terceiro lugar, existem elementos de prova suficientes para a abertura do PAD. Não há dúvida quanto à prática de atos pelo impetrante que, em tese, podem caracterizar violação ao princípio do juiz natural e inobservância aos deveres impostos à magistratura. Há provas materiais, porque todas as decisões são assinadas pelo próprio magistrado. Os indícios de irregularidades são vários: (i) expedição de alvará judicial para pagamento de precatório do TRF-5ª Região, apesar de ser membro do TJ/MA; (ii) prolação de decisões em plantão judicial sem que estivesse configurada a urgência; (iii) direcionamento indevido na distribuição de três processos; e (iv) expedição de alvará judicial em processo de competência de outro juízo.



    15. Diante do exposto, com base no art. 205 do RI/STF, denego a segurança. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula 512/STF).



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator